Tribunal: STF
Processo: ADI 6856
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2019, DO ESTADO DE ALAGOAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ART. 61, §1º, II, e, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ART. 2º, DA CRFB. PROCEDÊNCIA.



1.     Caso em exame



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra a Emenda Constitucional nº 45/2019, do Estado de Alagoas, que acrescentou o inciso XVI ao art. 79 da Constituição estadual, determinando a competência da Assembleia Legislativa de participar da composição de todos os Conselhos Estaduais, Fóruns Estaduais, Comitês Gestores e Fundos Estaduais do Poder Executivo por meio da indicação de no mínimo dois representantes.



1.     Questão em discussão



      2. A questão em discussão consiste em saber se a Emenda 45 de 2019 à Constituição do Estado de Alagoas viola às disposições normativas da Constituição da República que definem a iniciativa legislativa para o processo de reforma da Constituição e a separação dos poderes.



    III. Razões de decidir 



     3. O poder de reforma da Constituição estadual se submete às regras de reserva de iniciativa estabelecidas pela Constituição da República. Precedentes.



1.      4. A Emenda Constitucional nº 45/2019, do Estado de Alagoas é formal e materialmente inconstitucional por vício de iniciativa e violação ao princípio da separação dos poderes, pois a iniciativa de emendas às constituições estaduais sobre a criação, extinção ou estruturação dos órgãos da Administração Pública compete exclusivamente ao Poder Executivo local. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado procedente, para se declarar a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 45/2019, do Estado de Alagoas.